Tribunal: TJSP
Processo: 1013852-22.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – contrato de cartão de crédito – apontamento em órgão de proteção ao crédito – alegação de desconhecimento da origem do débito – comprovação da relação jurídica e da cessão de crédito realizada pelo Banco do Brasil – ausência de verossimilhança na alegação – não cabimento da

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – contrato de cartão de crédito – apontamento em órgão de proteção ao crédito – alegação de desconhecimento da origem do débito – comprovação da relação jurídica e da cessão de crédito realizada pelo Banco do Brasil – ausência de verossimilhança na alegação – não cabimento da inversão do ônus da prova – regularidade da inscrição – inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável – conduta da apelante que se amolda às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, II e III do CPC – aplicação da sanção do art. 81 do CPC – apelante condenada no pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa – majoração dos honorários advocatícios em favor da apelada para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Resultado – recurso desprovido, com determinação.